Tribunal: TJBA
Processo: 0000062-17.2011.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000062-17.2011.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ELOAH FARIAS NASCIMENTO LEAO

APELADO: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:
Ana Maria Ferraz Cardoso registrado(a) civilmente como ANA MARIA FERRAZ CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO EM ATENDIMENTO PELO SUS. HISTERECTOMIA. FÍSTULA VESICOVAGINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC Nº 113/2021 E EC Nº 136/2025. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marinalva Pereira da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória por danos morais e materiais, decorrentes de complicações surgidas após cirurgia de histerectomia abdominal total realizada em unidade de saúde municipal.

A sentença afastou a responsabilidade subjetiva do médico, mas reconheceu a responsabilidade objetiva do Município de Urandi, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, danos materiais de R$ 8.000,00, além do fornecimento de tratamento médico, fixando honorários advocatícios em 5% sobre o valor da condenação.

A autora insurgiu-se quanto ao quantum indenizatório dos danos morais, aos critérios de juros e correção monetária e ao percentual dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta majoração; (
ii
) estabelecer os critérios aplicáveis aos juros de mora e à correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, à luz das Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025; e (
iii
) verificar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falha na prestação do serviço público de saúde restou caracterizada pela ausência de informações adequadas sobre os riscos do procedimento cirúrgico e pelo acompanhamento pós-operatório insuficiente, violando o direito ao consentimento informado e agravando o quadro clínico da autora.

As graves consequências suportadas pela autora, incluindo fístula
vesicovaginal
, incontinência urinária e necessidade de múltiplas cirurgias corretivas, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

O valor de R$ 10.000,00 fixado na origem mostra-se aquém dos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, não atendendo adequadamente às funções reparatória, punitiva e pedagógica da indenização, sendo cabível sua majoração para R$ 30.000,00.

O
s
juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública e devem observar os entendimentos firmados pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, bem como o regramento introduzido pela EC nº 113/2021 e posteriormente modificado pela EC nº 136/2025.

Até 08/12/2021, aplicam-se juros segundo a remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E; de 09/12/2021 até 30/07/2025, incide a taxa SELIC, uma única vez; e, a partir de 01/08/2025, nos requisitórios expedidos contra Estados e Municípios, aplica-se o IPCA com juros simples de 2% ao ano, nos termos do art. 97, §§ 16 e 16-A, do ADCT.

Os honorários advocatícios fixados em 5% violam o mínimo legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC, impondo-se sua majoração para 10%, com elevação para 15% em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

A indenização por dano moral decorrente de falha na prestação do serviço público de saúde deve ser fixada em valor compatível com a gravidade das consequências suportadas pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Os consectários legais das condenações impostas à Fazenda Pública devem observar o regime jurídico vigente em cada período, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como as disposições das Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.

É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios quando fixados abaixo do mínimo legal, sendo cabível a elevação em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, e 487, I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; ADCT, art. 97, §§ 16 e 16-A; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017 (Tema 810).
STJ, REsp nº 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018 (Tema 905).
STJ,
AgInt
no REsp nº 1.353.317/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 03.08.2017.
TJPR, Apelação nº 0010411-81.2015.8.16.0026, Rel. Ricardo Augusto Reis de Macedo, j. 01.08.2023.
TJRJ, Apelação nº 0019184-65.2011.8.19.0061, Rel. Des. Fernando
Fernandy
Fernandes, j. 05.
07.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos
da
Apelação Cível
n.º

0000062-17.2011.8.05.0268
, em que figura como apelante
M
ARINALVA PEREIRA DA SILVA
e apelado o
MUNICÍPIO DE URANDI
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta C
âmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER E
D
AR

PROVIMENTO
EM PARTE

ao recurso de apelação
, nos termos do voto d
o relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR